Tribunal: TJPA
Processo: 0805326-51.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805326-51.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA RAIMUNDA SOUSA FERREIRA ABREU

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0805326-51.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA RAIMUNDA SOUSA FERREIRA ABREU

ADVOGADO DO(A) APELANTE:
LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB/PA 35.673-A / PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB/PA 35.674-A

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE32.766

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR
E DO DEPÓSITO DO VALOR.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DA AUTORA/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso da autora/apelante, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0805326-51.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA RAIMUNDA SOUSA FERREIRA ABREU

ADVOGADO DO(A) APELANTE:
LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB/PA 35.673-A / PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB/PA 35.674-A

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE32.766

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA RAIMUNDA SOUSA FERREIRA ABREU
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A
, julgou improcedente os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 17144254), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), relativos a uma liberação de crédito no valor de R$ 1.220,75 (mil e duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) realizado por meio do cartão de crédito na modalidade de reserva de margem consignada (RMC). Afirma que jamais realizou qualquer solicitação ou deu seu consentimento para contratar os serviços de cartão de crédito consignado e que nunca utilizou ou desbloqueou o cartão, alegando que os descontos se dão de forma ilegal.

Aduz que a instituição financeira violou as normas relativas ao dever de informação quando não as prestou de forma satisfatória acerca dos serviços contratados, implantando um empréstimo diverso do pretendido pela Autora e omitindo que os descontos dessa quantia seriam em seu benefício (INSS).

Sustenta ainda, que o apelado não informou sobre o termo inicial e final dos descontos em seu benefício, além de não ter fornecido cópia do contrato assinado, bem como omitiu a informação de quais juros incidiriam sob a quantia solicitada.

Ao final, requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 17144257), alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada junto ao Banco no dia 14/08/2018, sendo o valor de
R$ 1.220,75 (mil e duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos)
e que através das faturas juntadas nos autos, comprova que houve 1 (um) saque deste valor solicitado.

Alega que a ordem de pagamento é uma autorização do banco, que disponibiliza o saque do valor do crédito em favor do consumidor na agência onde possui conta bancária ou então em qualquer agência bancária mais próxima de sua residência.

O recorrido, afirma, em resumo, que o contrato objeto da demanda é legitimo e fora assinado a rogo, sendo ainda firmado com a digital da recorrente e na presença de duas testemunhas, na qual uma delas possui grau de parentesco (filho).

Alega ainda, em apertada síntese, que não existe falta de informação por parte do Banco, uma vez que o contrato deixa claro se tratar de uma proposta de adesão a um contrato de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento,
mediante cláusulas e disposições inequívocas e de fácil compreensão.

Aduz, por fim, que conforme comprovado ao longo da instrução processual com comprovantes acostados à contestação, a parte apelante realizou saque através do cartão de crédito disponibilizado
, sendo assim,
não há que se falar em inexistência da relação contratual, devolução dos valores descontados e nem mesmo indenização por danos morais.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que
a parte autora aderiu livremente ao contrato celebrado de comum acordo com a instituição financeira ré, não ocorrendo qualquer hipótese de vício de consentimento ao contratar com o banco
, uma vez que o contrato apresentado nos autos possui
a assinatura a rogo da parte autora (ID 17144248), a coleta de sua impressão digital e a subscrição por duas testemunhas, obedecendo, assim, os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora/apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado a rogo pela apelante, contendo a coleta de sua impressão digital e assinatura de duas testemunhas (ID n°
17144248
), além disso foi apresentado cópias dos seus documentos pessoais e dos documentos pessoais de suas testemunhas, onde é possível verificar que a pessoa rogada para assinar o contrato é filho da parte autora (ID n°
17144248
- Pág. 7).

Além disso, é possível verificar a partir do documento exibido no ID de n° 17144250, que a Instituição Financeira realizou um TED para conta corrente de titularidade da parte autora, no valor de
R$ 1.220,75 (mil e duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado a solicitação do valor de forma regular e lícita,
ressalte-se que no contrato constam informações sobre juros e como ocorreriam os descontos, além disso, há a autorização para proceder à Reserva de Margem Consignável no valor mínimo até a liquidação do saldo devedor, conforme ID Nº 17144248.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA.
Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Verifica-se ainda, que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes onde consta expressamente a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO”. Assim, não resta dúvida ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos da petição inicial, eis que se mostra escorreita, nos termos da fundamentação.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024